Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1018252-90.2019.811.0000
RECORRENTE: JOÃO FIORESE NETO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Ante o teor da certidão (ID. 51035975), informando a ausência de recolhimento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, aplicada no v. acórdão dos Embargos de Declaração (ID. 47436988), intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias proceda com o recolhimento da multa, sob pena de deserção recursal.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos para análise de admissibilidade do Recurso Especial.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII